Tribunal: TJMT
Processo: 0011576-45.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011576-45.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, sob o fundamento de garantia integral do débito mediante depósito judicial, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

2. A parte apelante alegou que a extinção foi prematura, pois não houve manifestação sobre eventual saldo remanescente e tampouco levantamento do valor depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, com base na existência de depósito judicial integral, sem manifestação do exequente, configura nulidade por cerceamento de defesa ou vício processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção da execução com base em depósito integral é válida quando ausente demonstração de prejuízo concreto ao exequente.

5. O princípio da instrumentalidade das formas exige a comprovação de lesão efetiva à parte para que se reconheça a nulidade processual.

6. A alegação de ausência de alvará ou manifestação do exequente não se sustenta na ausência de elementos que indiquem erro de imputação ou saldo devedor.

7. A sentença não violou o devido processo legal, e o inconformismo não é suficiente para justificar sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução fiscal com base no art. 924, inciso II, do CPC é válida quando o débito está integralmente garantido por depósito judicial e não há demonstração de saldo remanescente ou prejuízo ao exequente.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.835.494/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação execução fiscal

n
.
0011576-45.2016.8.11.0002 movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
extinguiu o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a extinção do feito foi prematura, pois não houve imputação dos valores constantes na CDA e tampouco a expedição do alvará judicial que autorizaria o levantamento dos depósitos efetuados, sendo imprescindível, antes do reconhecimento da quitação, a manifestação do exequente sobre eventual saldo remanescente.

Aduz que a transferência dos valores para a conta do exequente constitui etapa indispensável à satisfação da obrigação fiscal, sendo incabível sua presunção de quitação sem a análise formal e contábil da CDA.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, permitindo o prosseguimento do feito executivo e análise da efetiva quitação do crédito tributário
.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do
recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É
o
relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação execução fiscal n. 0011576-45.2016.8.11.0002 movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguiu o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

A controvérsia recursal limita-se à alegação de que a extinção do processo se deu prematuramente, antes da expedição do alvará de levantamento dos valores depositados e sem manifestação do exequente acerca da quitação da obrigação.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos, o d. juízo de origem reconheceu a integral garantia do débito exequendo, por meio de depósito judicial previamente efetuado quando da interposição dos embargos à execução. Diante disso, julgou extinta a execução com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a conversão do valor depositado em renda
.

No tocante a isso, a
Fazenda Pública, ora apelante,
não demonstrou nenhuma
irregularidade concreta quanto ao valor depositado, tampouco apontou eventual saldo remanescente ou qualquer erro de imputação.

Limitou-se a alegações abstratas, destituídas de
comprovação
documental, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade da sentença.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a decretação de nulidade processual somente se justifica diante da demonstração inequívoca de prejuízo à parte, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Confira-se:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 'o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)'”
(STJ,
AgInt
no REsp 1.835.494/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020).

No caso em tela, a ausência de demonstração efetiva de qualquer lesão jurídica concreta afasta por completo a tese de nulidade ventilada no recurso.

Permitir a anulação da sentença com base em meras conjecturas comprometeria a efetividade processual, gerando instabilidade indevida e incentivando condutas meramente protelatórias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025